Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OCUPADO PELA FAMÍLIA DO FILHO DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR AUTÔNOMA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, não constitui bem de família imóvel do devedor usado como residência pela família constituída por seu filho maior e capaz.

II. Recurso conhecido e desprovido.